Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVALÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. DESCREDENCIAMENTO. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO DE OUTRO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006 CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados por outros elementos de prova, como as imagens realizadas no monitoramento e a declaração extrajudicial de usuário.
2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. É admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, quando os réus praticam o tráfico de drogas em concurso de agentes.
5. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância relativa aos fatos imputados na denúncia, não bastando a mera admissão de que já realizou o comércio ilícito em outra oportunidade, como ocorreu no caso em exame.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo 1139). 4.1. A Corte Superior analisou todos os requisitos da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, tendo consignado de forma expressa que, na análise de cada um deles, o julgador não pode se orientar por meras expectativas ou suspeitas, exigindo-se um juízo de certeza. 4.2. Se não concorrem elementos probatórios concretos para afirmação da habitualidade criminosa, imperioso reconhecer a minorante acima referida, com o consequente redimensionamento da pena.
7. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade dos estabelecimentos já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise aos frequentadores desses locais
8. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.
9. Recurso de dois dos réus parcialmente providos e não provido o do corréu.